Tribunal: TJDFT
Processo: 0728070-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INVENTARIANTE. CERCEMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS DESATENDIDO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILDADE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTAS APRESENTADAS DE FORMA MERCANTIL. ELEMENTOS HÁBEIS A ATESTAR AS RECEITAS E AS DESPESAS DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DO ESPÓLIO. APROVAÇÃO. CABIMENTO.

1. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte de Justiça, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, deixando de indicar com clareza e precisão as provas que pretendia produzir no prazo estabelecido pelo julgador, optar por se insurgir contra o julgamento antecipado da lide após a prolação da sentença, máxime, quando ordinariamente aplicados os pertinentes encargos probatórios previstos na legislação processual em consonância com o acervo probatório constante dos autos, tal como ocorre na espécie.

2. As contas devem ser apresentadas de maneira adequada, mercantil ou em planilha contábil, especificando-se as receitas, as despesas e o saldo, além dos respectivos documentos justificativos (CPC, art. 551).

3. Verificado que foram apresentadas de maneira mercantil e acompanhadas de elementos hábeis a confirmar as receitas e despesas do espólio no período de apuração, tendo sido suficientemente esclarecidas as dúvidas levantadas por parte dos herdeiros, os quais não logram êxito em comprovar as irregularidades que aduziram, máxime, porque permaneceram inertes no prazo concedido para especificação de provas, dada a constatação de inexistência de saldo no interregno examinado, as contas apresentadas pela inventariante devem ser consideradas boas.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao apelo.